Tribunal: STJ
Processo: 0012756-15.2014.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947086 - SP (2025/0191238-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: P A M A
AGRAVANTE
: E F DA S
AGRAVANTE
: H F B
AGRAVANTE
: J P DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E F DA S
INTERES.
: W P D DA S
OUTRO NOME
: W P D
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação adequada dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ffb13b85-b3e5-4427-89d0-3b9a18d88446

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947086 - SP (2025/0191238-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: P A M A
AGRAVANTE
: E F DA S
AGRAVANTE
: H F B
AGRAVANTE
: J P DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E F DA S
INTERES.
: W P D DA S
OUTRO NOME
: W P D
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação adequada dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por P. A. M. A., E. F. DA S., H. F.
B. e J. P. DOS S. contra a decisão de e-STJ fls. 3540/3545, por meio da qual não
conheci do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões, a defesa argumenta que a decisão agravada merece
reforma, uma vez que os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
teriam sido devidamente impugnados, afastando a incidência da Súmula n. 182
/STJ. Sustenta, no particular, que a análise das questões suscitadas não demanda
reexame de provas, mas apenas sua revaloração, o que não é vedado pela Súmula n. 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA51231821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:19
Código de Controle do Documento: fa91fba0-e2fb-4656-a029-7fce83f8e9a2

No mais, reforça a controvérsia trazida nas razões do recurso especial
quanto à alegada violação ao art. 1o da Lei n. 9.613/1998, argumentando que a
caracterização do crime de lavagem de dinheiro exige a demonstração de conduta
autônoma e posterior ao crime antecedente, com o objetivo de ocultar ou dissimular a
origem ilícita dos valores, mas que, no caso, as movimentações financeiras atribuídas
aos recorrentes não configuram o tipo penal, pois não houve tentativa de dissimulação
ou ocultação, sendo os atos praticados parte da dinâmica do crime antecedente de
tráfico de drogas.
Além disso, reitera a violação ao princípio do
em relação a H.
ne bis in idem
F. B., sustentando que os mesmos fatos utilizados para condená-lo por associação ao
tráfico foram reaproveitados para fundamentar a condenação por lavagem de dinheiro,
configurando duplicidade de punição.
Ademais, aponta afronta ao art. 617 do Código de Processo Penal, em
razão de
, uma vez que a pena foi agravada com base em
reformatio in pejus
documento não mencionado na sentença e em recurso exclusivo da defesa, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para absolver os agravantes das
imputações de lavagem de dinheiro; subsidiariamente, requer o afastamento da
valoração negativa dos maus antecedentes, com o restabelecimento da pena nos
moldes originalmente fixados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera, tendo em vista a inexistência de argumentos aptos
a ensejar a alteração do entendimento formado na decisão recorrida.
No caso, o agravo não reuniu condições de admissibilidade.
Isso, porque a decisão que não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 3.416
/3.426) fê-lo pela incidência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (alegações de bis in
e
na dosimetria), contudo, os agravantes,
idem reformatio in pejus
nas razões do
agravo em recurso especial, deixaram de impugnar suficientemente tal fundamento.
Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os
recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nessa linha, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ
demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses
Documento eletrônico VDA51231821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:19
Código de Controle do Documento: fa91fba0-e2fb-4656-a029-7fce83f8e9a2

levantadas no recurso especial, a fim de que seja efetivamente demonstrada a
desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório contido nos autos para a
análise da
o que não ocorreu na espécie.
quaestio,
Em outras palavras, é insuficiente a mera menção à desnecessidade de
reexame de fatos e provas ou a insistência no mérito da controvérsia, como realizado
na espécie.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1 - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
2 - Na hipótese, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado na
decisão monocrática reprochada, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo egrégio Tribunal de origem para negar trânsito ao
recurso especial.
3 - É entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que
"inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
).
18/11/2016
4 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
28/2/2023
DJe de
.)
3/3/2023
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É

inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA
A
UM
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. ART. 163, I, DO CP, C/C AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006.
CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E
PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51231821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:19
Código de Controle do Documento: fa91fba0-e2fb-4656-a029-7fce83f8e9a2

1. Incide a Súmula 182 do STJ quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não
pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses
efetivamente vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o
acórdão recorrido as teria violado. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Diante do que constou no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, para
se concluir pela absolvição do agravante do crime de dano qualificado, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.944.529/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
25/4/2022

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:19
Código de Controle do Documento: fa91fba0-e2fb-4656-a029-7fce83f8e9a2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0191238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.086 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127561520144036181 127561520144036181
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P A M A
AGRAVANTE
: E F DA S
AGRAVANTE
: H F B
AGRAVANTE
: J P DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: E F DA S
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVANTE
: W P D DA S
OUTRO NOME
: W P D
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P A M A
AGRAVANTE
: E F DA S
AGRAVANTE
: H F B
AGRAVANTE
: J P DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E F DA S
INTERES.
: W P D DA S
OUTRO NOME
: W P D
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542605515311212047485@
2025/0191238-0 - AREsp 2947086 Petição : 2025/0086235-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:50
Código de Controle do Documento: 39A486E5-2819-4FF8-B858-17D19266A4D0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0191238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.086 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515311212047485@
2025/0191238-0 - AREsp 2947086 Petição : 2025/0086235-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:50
Código de Controle do Documento: 39A486E5-2819-4FF8-B858-17D19266A4D0